Tribunal: TJSP
Processo: 2213958-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2213958-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes MARIO CARLOS OTTOBRINI COSTA,
LILLIAN DAISY ADILIS OTTOBRINI COSTA, NYLVIAN DAISY
CONSUELO OTTOBRINI COSTA FREIRE, SYLVIO PINTO
FREIRE JUNIOR e MIRIAN DAISY GRADITA OTTOBRINI
COSTA, é agravado EDMILSON PLACIDO SOARES.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213958-74.2019.8.26.0000 -Voto no 42656
2
Agravo de Instrumento no 2213958-74.2019.8.26.0000
Agravantes: Mario Carlos Ottobrini Costa, Lillian Daisy Adilis
Ottobrini Costa, NYLVIAN DAISY CONSUELO OTTOBRINI
COSTA FREIRE, Sylvio Pinto Freire Junior e Mirian Daisy
Gradita Ottobrini Costa
Agravado: EDMILSON PLACIDO SOARES
Comarca: São Paulo
Voto no 42656
Ementa:
Ato
ordinatório
que
determina
o
processamento de recurso de apelação, provido de
efeito suspensivo (artigo 1.012 do CPC), nos termos
do artigo 1.010, parágrafo 1o e 3o do CPC.
Adequação. Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que rejeitou embargos de declaração, interposto
contra ato ordinatório praticado pelo Cartório. Pedem os
recorrentes que os recursos de apelação sejam recebidos apenas
no efeito devolutivo, conforme dispõe o parágrafo 1o, inciso V,
do artigo 1.012 do CPC, corrigindo-se o ato ordinatório
praticado pela serventia da 9a Vara Cível, praticado nos termos
do artigo 203, parágrafo 4o do CPC. O recurso foi processado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213958-74.2019.8.26.0000 -Voto no 42656
3
com as formalidades legais, sem o efeito ativo pleiteado.
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
A questão já foi analisada às fls. 488/489, nos
seguintes termos:
“Ausentes os requisitos legais, pois em regra
o recurso de apelação tem efeito suspensivo (artigo 1012 do
CPC), e não há demonstração da presença da hipótese prevista
no artigo 1012, § 1o, inciso V. Pelo que decorre das razões
recursais, o MM. Juiz acolheu o pedido contraposto, mas não
concedeu na sentença a antecipação da tutela. Não existe
previsão legal para a concessão de tutela provisória, pelo
Tribunal, para o efeito de determinar a antecipação da
execução do julgamento de primeiro grau, mas tão somente
para eventual concessão de efeito suspensivo (artigo 1012, §
4o) nas hipóteses em que a apelação deva ser processada sem
efeito suspensivo (artigo 1012, § 1o, incisos I-V do CPC).
Portanto, o ato ordinatório praticado, tão
somente determinou o regular processamento do recurso de
apelação, provido de efeito suspensivo (artigo 1.012 do CPC),
nos termos do artigo 1.010, parágrafo 1o e 3o do CPC, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213958-74.2019.8.26.0000 -Voto no 42656
4
havendo nada a ser modificado.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador